Tribunal: TJPA
Processo: 0800973-04.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800973-04.2018.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: KELEN REJANE MACHADO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800973-04.2018.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: KELEN REJANE MACHADO RIBEIRO

ADVOGADO: EDUARDA SOUTO PELISER – OAB/PA 21.831

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURAS EXORBITANTES NO VALOR TOTAL DE R$ 3.088,43. DECLARAÇÃO DE NULIDADE MANTIDA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. NECESSÁRIA MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto pelo autor e negar provimento ao recurso do demandado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 18035354, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que julgou PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.088,43 referentes às faturas dos meses de dezembro de 2015; janeiro de 2016; fevereiro de 2016; março de 2016; junho de 2016; outubro de 2016 novembro de 2016; e dezembro de 2016, relativos à Unidade Consumidora 4551044, além de condenar em danos morais arbitrados em R$ 10.000,00

Consta da petição inicial (id.

18035257) que a parte autora foi surpreendida, na data de 27 de novembro de 2018, com a suspensão do fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora de nº 4551044, em virtude de dívidas pretéritas referentes as faturas de 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016, 06/2016, 10/2016, 11/2016 e, 12/2016, no valor total de R$ 3.088,43, as quais alega estarem muito acima de seu consumo real.

Alega que possui padrão monofásico para consumidores de baixa renda, o que torna injustificável a medição e levada de consumo, acima de todas as médias do ano de 2015 pra cá. Motivo pelo qual interpôs a presente demanda, pugnando em sede de liminar, pela concessão de tutela de urgência, para que fosse determinado à reclamada, providenciar o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, enquanto que, no mérito, buscava a condenação da requerida em danos morais e na declaração de inexistência do referido débito.

Em decisão proferida no id. 18035259, foi deferida a tutela de urgência, no afã de obrigar a concessionária requerida para providenciar o reestabelecimento da energia elétrica no imóvel do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00

Em sede contestação (id. 18035317), a requerida defende a legalidade da cobrança, sob a alegação de que está cobrando exatamente o que foi consumido pela autora, além de que afirmar que a suspensão do fornecimento de energia se deu em 26/11/2018, devido a inadimplência da fatura de outubro/2018, não havendo de se falar em débito pretérito.

Em Sentença proferida no id. 18035354, o Juízo sentenciante julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.088,43 referentes às faturas dos meses de dezembro de 2015; janeiro de 2016; fevereiro de 2016; março de 2016; junho de 2016; outubro de 2016 novembro de 2016 e; dezembro de 2016, relativos à Unidade Consumidora 4551044; Além de condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação no id. 18035355, onde em apertada síntese alega que não foi identificada nenhuma irregularidade nas cobranças realizadas pela Requerida, eis que estavam normais, as leituras de todos os meses questionados, além de não existir, em momento algum, fato que levasse a Apelada a ter abalo graves o suficiente para gerar transtornos que caracterize real dano à moral.

Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de se julgar improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 18035362.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva das faturas de dezembro de 2015; janeiro de 2016; fevereiro de 2016; março de 2016; junho de 2016; outubro de 2016 novembro de 2016 e; dezembro de 2016, além do corte indevido do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelo histórico de consumo, que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, eis que as faturas de 11/2012 até 04/2015, possuem uma média de 30 KW (id. 18035332 Páginas 14-16).

De igual modo, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou somente as contas reclamadas, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para o aumento de consumo que gerou na cobrança das faturas exorbitantes, ora reclamadas.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Portanto, a Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil;

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo corte no fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, uma vez que o imóvel da parte autora ficou sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está acima dos parâmetros verificados em casos similares, motivo pelo qual entendo necessário minorá-lo para R$ 5.000,00, valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM ARBITRADO A TITULO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024